Tribunal: TJES
Processo: 0004869-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004869-96.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO SILVA SANTOS e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADE DE PROVAS. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES. EXTRAÇÃO DE DADOS. CADEIA DE CUSTÓDIA. LICITUDE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPROVADA. CONDENAÇÃO PELO ART. 2º DA LEI 12.850/2013. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que absolveu os réus das imputações dos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, pleiteando o parquet a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, no contexto da Operação Obituary, baseada em dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se são lícitas as provas obtidas a partir da apreensão e extração de dados de aparelhos celulares, à luz das alegações de nulidade por ausência de autorização judicial específica e quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há prova da materialidade do crime de tráfico de drogas diante da inexistência de apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Reconhece-se a licitude das provas obtidas, pois os aparelhos celulares foram apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, com expressa autorização judicial para o afastamento do sigilo e extração dos dados, inexistindo excesso na diligência.

4- Afasta-se a alegação de quebra da cadeia de custódia, uma vez que os aparelhos foram apreendidos, encaminhados para análise e tiveram seus dados documentados em relatórios oficiais, sem indícios de adulteração, em conformidade com os arts. 158-A e seguintes do CPP.

5- Considera-se desnecessária a certificação por código hash como requisito indispensável de validade da prova digital, por se tratar de elemento meramente reforçador da segurança do material, conforme precedentes do STJ e do TJES.

6- Afirma-se a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas, diante da ausência de apreensão de substância entorpecente e da impossibilidade de realização de laudo toxicológico, sendo insuficientes, para esse fim, fotografias e diálogos extraídos de aparelhos celulares.

7- Reconhece-se, contudo, a comprovação da organização criminosa, evidenciada por diálogos, vídeos, anotações de contabilidade do tráfico, divisão de tarefas e atuação coordenada dos réus com outros integrantes do grupo criminoso, preenchendo os requisitos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013.

8- Afasta-se a causa de aumento do emprego de arma de fogo, por inexistir prova do efetivo uso de armas pela organização criminosa, sendo insuficientes imagens isoladas de supostas armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- São lícitas as provas obtidas a partir da apreensão de aparelhos celulares realizada em cumprimento de mandado de busca e apreensão que autoriza o afastamento do sigilo e a extração de dados, inexistindo nulidade sem demonstração de quebra da cadeia de custódia.

2- A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige a apreensão da substância entorpecente e a realização de laudo toxicológico, sendo insuficientes diálogos e imagens extraídos de celulares para comprovar a materialidade.

3- Configura-se o crime de organização criminosa quando demonstrada a associação estável, estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informal, voltada à prática de infrações penais, comprovada por elementos extraídos de provas digitais e depoimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e seguintes e 386, II e VII; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 12.850/2013, arts. 1º, §1º, e 2º; CP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 125.734/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 26.11.2021; STJ, AgRg no RHC 167.634/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.05.2023; STJ, Inq 1.658/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 951.508/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 24.02.2025; TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 13.07.2023; TJES, APC 0009360-20.2021.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 12.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da ação penal movida em face de

DIEGO SILVA SANTOS e RENNAN OLIVEIRA CANDIDO
que
absolveu os réus quanto aos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e
art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 15627742).

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando que há prova de autoria e materialidade, requerendo a condenação dos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (id. 15627746).

Contrarrazões da defesa pelo desprovimento do recurso (ids. 15627755 e 15627756).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 16474839) opinando pelo provimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da ação penal movida em face de

DIEGO SILVA SANTOS
e
RENNAN OLIVEIRA CANDIDO
que
absolveu os réus quanto aos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e
art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 15627742).

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando que há prova de autoria e materialidade, requerendo a condenação dos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (id. 15627746).

De acordo com a denúncia, com a deflagração da Operação Obituary, foram apreendidos aparelhos celulares e identificados os réus como indivíduos que atuavam no tráfico de drogas na região conhecida como “Pingo D’água” em Vila Velha/ES e integravam a organização criminosa denominada Terceiro Comando Puro (TCP), confira-se:

(...) O procedimento teve início com base em provas compartilhadas dos autos do IP 008/21 (Proc. n° 0000206-4 1 .2022.8.08.0035), sendo obtidas através dos aparelhos celulares apreendidos com o denunciado WENDE OLIVEIRA DE ALMEIDA. Com a autorização de prova emprestada, deu-se início às investigações, com a realização de 12 Buscas e Apreensões, com a deflagração da Operação Obituary, tendo sido realizadas apreensões de aparelhos celulares, os quais foram analisados, extraindo-se os relatórios de análise das extrações telefônicas dos investigados, objetivando a identificação e responsabilização penal de traficantes que atuam no bairro Alecrim, numa região conhecida como "Pingo D'água" e ruas adjacentes. Consta dos autos que os indivíduos ora denunciados integram pessoalmente a organização criminosa autointitulada Terceiro Comando Puro (TCP), que atuava inicialmente no bairro de Alecrim, praticando em especial o tráfico de entorpecentes, portando armas de fogo, bem como sendo recorrente a ocorrência de crimes de homicídio, envolvendo disputa por pontos de venda, por ser uma região de forte atuação do tráfico de drogas. Em meio às apurações, foram identificados alguns dos indivíduos que aparecem nas mídias extraídas do aparelho celular apreendido na posse de WENDE OLIVEIRA DE ALMEIDA, apontado como líder da organização criminosa da região do "Pingo D'Água", já anteriormente preso e denunciado. Conforme extrai-se dos autos, nota-se que esta é uma Organização Criminosa de extrema periculosidade, além de possuir métodos de lavagem de dinheiro, sendo a loja de roupa "Menina Má" e a "Distribuidora Alecrim" utilizadas para esta finalidade. (...)

QUANTO AO DENUNCIADO DIEGO SILVA SANTOS, VULGO "PEITO SECO": O denunciado DIEGO SILVA SANTOS, citado às fls. 59, 63, 70, 93 e 94, apontado como gerente do tráfico, tendo as provas carreadas para os autos demonstrando que ele está envolvido com a associação ora denunciada. Nas fotos constantes dos relatórios mencionados, o denunciado aparece em um dos vídeos segurando uma balança de precisão em suas mãos, além de, em toda as fotos que aparece junto com o denunciado WENDE, faz questão de expressar o numeral três como os dedos, marca registrada da organização que fazem parte. No diálogo de fis. 60/61, o denunciado é identificado como sendo o indivíduo 3, podendo claramente ver que ele, juntamente com os denunciados WENDE e DYVSON, trata diretamente do preparo de drogas para a venda do grupo.

QUANTO AO DENUNCIADO RENAN OLIVEIRA CÂNDIDO: Depreende-se dos autos que o denunciado, citado às fis. 44, 91/93, 123/1 32 e 428, demonstra ser gerente do tráfico de drogas, fis. 131. Conforme se pode apurar nos autos, o denunciado RENAN mantém diálogos com a denunciada RAFAELA, que evidenciam a sua participação na associação criminosa, conforme si pode ver às fls. 129. Em outro diálogo com a denunciada RAFAELA, às fls. 130, observa-se que ele pergunta sobre se o trajeto estaria seguro sem a presença de policiais para o transporte das drogas, ' oportunidade em que a denunciada RAFAELA informa que estava tranquilo porque os policiais teriam retornado para onde estavam anteriormente, o que teria deixado o caminho do denunciado RENAN mais fácil e sem risco de ser preso. Em outro diálogo, às fls. 131/132, o denunciado dá indicação de que gerencia de fato o negócio da organização, quando combina com denunciada RAFAELA para que ela pegasse dinheiro com os "meninos da rua", ou seja, que atuam como "vapor", vendendo as drogas na ponta. (...)”.

-Da nulidade da prova

Os réus alegam, em contrarrazões, preliminar de nulidade da prova argumentando a ausência de mandado de busca e apreensão e autorização judicial para extração de dados, bem como quebra da cadeia de custódia e ausência de laudo pericial e dos metadados das fotos extraídas dos aparelhos celulares.

Diferente do que alega a defesa, observa-se que, em cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos os aparelhos celulares dos corréus
Wende e Rafaela,
tendo sido descoberta a prática de crimes após a extração de dados dos respectivos aparelhos.

Não merece prosperar a alegação de excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, tendo em vista que os aparelhos celulares arrecadados na diligência se encontravam no interior da residência constante do mandado, tendo sido deferida pelo magistrado
a quo
a apreensão de armas de fogo e aparelhos móveis, como celulares e notebooks, não restando demonstrada, portanto, a citada ilegalidade.

Ademais, cumpre destacar o entendimento da Colenda Corte da Cidadania de que “
são lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto.
” (AgRg no RHC nº 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/11/2021)

No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE PELO GENITOR DA AGRAVANTE. DEFERIDA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO PAI DA RECORRENTE, COM QUEM ESTA RESIDE. APREENSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS DA AGRAVANTE. INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO, PAI DA AGRAVANTE, NOS DELITOS INVESTIGADOS. BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO JUÍZO. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA APTA A AUTORIZAR A MEDIDA INVESTIGATIVA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR APREENDIDO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESCRITÓRIO DA AGRAVANTE LOCALIZADO DENTRO DA RESIDÊNCIA ALVO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 240, § 1º, alíneas e e h, especificamente, do CPP, autorizam a busca domiciliar para descobrir objetos necessários para provar se o delito foi cometido, assim como colher elementos de convicção. No caso em apreço, o Juiz primevo autorizou a busca e apreensão na residência do pai da agravante, cujo local também é seu domicílio. Consta dos autos que o genitor da agravante está sendo investigado por supostamente praticar os delitos elencados no artigo 215 do Código Penal Brasileiro e artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (violação sexual mediante fraude e adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e correlacionados, contra mulheres adeptas ao grupo religioso no qual o pai da recorrente é o líder. Ressaltou-se que o acusado utilizava de sua residência, de clínicas e de seu sítio para realizar os atendimentos e reuniões, para abusar sexualmente das vítimas, justificando que seria parte dos tratamentos terapêuticos utilizados para cura naquele grupo. Destacou-se que as vítimas enviavam por whathsApp fotos e vídeos de suas partes íntimas a pedido do genitor da ora agravante, o que justifica a apreensão de celulares e computadores nos locais autorizados, bem como a quebra de sigilo de dados neles contidos, para apurar os fatos declarados pelas vítimas em depoimentos prestados e citados na decisão que autorizou as medidas. Dessa forma, observa-se que, diante do noticiado,
o Juízo de primeiro grau autorizou a medida de busca e apreensão na residência do genitor da recorrente, nos termos do que dispõe os arts. 240 e 243 do CPP. O fato de a decisão autorizar a busca e apreensão de quaisquer elementos presentes no local que pudessem ter interesse para a investigação não a torna ilegal. Isto porque, não há no ordenamento jurídico qualquer exigência de que a decisão que decretar a medida cautelar contenha, de forma esmiuçada, quais objetos e documentos deverão ser coletados.
A questão é que a agravante, filha do investigado, residia no mesmo local, e seria inviável saber em quais dispositivos poderiam estar as supostas provas dos alegados delitos e o contido em cada bem, sem a apreensão e quebra de sigilo dos mesmos. Nota-se que a decisão na qual fundamentou a necessidade da medida investigativa foi devidamente delimitada quanto aos endereços objetos da medida, destacando que o objetivo seria localizar e apreender elementos de provas que interessem ao procedimento investigativo, quando houvesse suspeita de que poderiam conter material probatório relevante. Nesse contexto, diante da indicação de indícios da participação do pai da agravante nos delitos investigados e da demonstração de fundadas razões aptas a autorizar a medida, não verifico a existência de nulidade na busca e apreensão devidamente autorizada pelo Juízo, não havendo falar em fishing expedition na hipótese dos autos. 2.
Segundo o entendimento desta Corte Superior, o mandado de busca e apreensão dos bens autorizados judicialmente, já pressupõe a autorização da extração dos dados dos celulares apreendidos, e que foram objeto do mandado.
Ademais, o mesmo entendimento aplica-se à violação de intimidade, tendo em vista que a quebra de sigilo telefônico foi previamente autorizada.
Assim, não restou demonstrada a existência de nulidades ocorridas nas decisões que autorizaram tanto o mandado de busca e apreensão, quanto a extração de dados dos celulares apreendidos, não havendo falar, portanto, em ilicitude das provas obtidas nas referidas medidas investigativas.
(...)

4. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 167.634/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

Ocorre que, no caso, o magistrado, além de deferir a busca e apreensão, determinou
“o afastamento do sigilo de possíveis objetos pessoais que forem arrecadados, em especial, dispositivos móveis, além da respectiva extração no material apreendido, visando um maior robustecimento do conteúdo probatório”.

Assim, uma vez autorizado o acesso ao conteúdo, forçoso reconhecer a licitude das imagens obtidas através dos prints, que servem como prova documental, cujo conteúdo deve ser analisado em conjunto com as demais provas, não se vislumbrando a nulidade apontada.

Segundo entendimento da Corte Especial do STJ,
"para que se considere ilícita a prova obtida mediante print de WhatsApp, é indispensável a comprovação de que houve a quebra da cadeia de custódia, o que só é admissível no curso da instrução processual, momento em que é possível, inclusive, a realização de perícia nos aparelhos eventualmente apreendidos"
(Inq n. 1.658/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 11/3/2025).

Ora, os aparelhos foram apreendidos e encaminhados para perícia, sendo que os prints de conversas e as transcrições de áudios foram colacionados no Relatório de Análise em Celular Apreendido pelo policial civil responsável pela sua elaboração, não havendo qualquer prova de sua adulteração.

Nesse contexto, entendo que houve a devida observância das regras da cadeia de custódia previstas no art. 158-A e ss. do Código de Processo Penal, inexistindo indício de adulteração ou contaminação da prova, requisitos necessários para se declarar eventual nulidade da prova.

Já a alegada ausência da certificação denominada como algoritmo “hash” é questão que já foi decida por este Colegiado, em julgamento por mim relatado, no qual ficou decidido que
a mencionada certificação é elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
(TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023).

Referido Acórdão foi utilizado como fundamento de outro julgamento realizado pela Segunda Câmara Criminal, no qual ficou assentado que “
O código hash é um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes (Nesse sentido: TJES, APC 5005830-57.2023.8.08.0000. Rel. Desª. Rachel Durão Correia Lima. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 13/7/2023). Sua idoneidade, portanto, pode ser aferida mediante o cotejo de todo material probatório produzido ao longo da instrução processual, não havendo que se falar em nulidade pela mera ausência da referida técnica
” (TJES, APC 0009360-20.2021.8.08.0035. Rel. Des. HELIMAR PINTO. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 12/Jun/2024).

No mesmo sentido, “
tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei n° 9.296/96,
não há qualquer dispositivo determinando que os arquivos interceptados possuam um determinado código de autenticação
. A experiência prática ensina que é comum os dados e os áudios serem certificados com o código hash, que figura como fator corroborador da integridade do acervo obtido pelas interceptações telefônica e ambiental no curso das investigações. Todavia, trata-se de um elemento de reforço à segurança do material interceptado e não um requisito indispensável à sua produção ou disponibilização às partes
" (TRF4, ACR 5013041-90.2021.4.04.7201, SÉTIMA TURMA, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, juntado aos autos em 30/03/2023).

Por fim, como bem asseverado pela Procuradoria de Justiça,
“a ausência de um perito técnico especializado não compromete a validade da evidência, pois o procedimento adotado foi compatível com as circunstâncias do caso e com a natureza da diligência realizada”.

Assim, rejeito a nulidade.

-Da condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas

Analisando os autos, em que pese o magistrado tenha entendido pela ausência de prova da autoria delitiva, observo que não há sequer prova da materialidade em razão da ausência de laudo toxicológico, o que passo a analisar.

Extrai-se dos autos que não houve apreensão de drogas em poder dos apelantes, tendo o magistrado registrado na sentença que
“(...)
a
MATERIALIDADE
do crime comprovada face ao: IP no Id 52739998. BU (quanto ao réu Rennan) às fls. 284. BU (quanto ao réu Diego) às fls. 289. Relatório da polícia judiciária da extração de dados do celular de RENNAN às fls. 440/447. Relatório final às fls. 724/732.
(...)”.

Ocorre que fotografias de entorpecentes e conversas sobre o tráfico extraídas de aparelhos telefônicos não são suficientes para prova da materialidade.

Desta forma, como não houve apreensão do material entorpecente com qualquer dos apelantes, impossível a produção de laudo para relacionar as substâncias por eles comercializadas com aquelas que estão elencadas na Portaria SVS/MS 344/98, o que é imprescindível para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO COMPROVADA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que, no tocante ao crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, "a ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no HC n. 951.508/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Precedentes.

2. Na hipótese vertente, como se extrai do acórdão recorrido, não houve a apreensão de entorpecentes com os envolvidos, inexistindo, consequentemente, laudo toxicológico definitivo ou preliminar, de modo que, ausente a prova da materialidade, a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas era mesmo de rigor. Irretocável, portanto, o acórdão recorrido, no ponto.

3. No que concerne à pretensão condenatória relativa ao delito de associação para o tráfico, o Tribunal de origem concluiu que, no caso concreto, "o que há são apenas suspeitas, probabilidades e presunções de que os réus praticaram o crime descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, todavia, tais elementos não foram confirmados pela prova coligida aos autos" (e-STJ fl. 2334).

4. Ora, tendo a Corte local reputado o conjunto de provas insuficiente a corroborar a condenação dos recorridos pela prática do crime de associação para o tráfico, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.747.238/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) GRIFEI.

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu parcialmente a ordem, de ofício, para absolver o paciente quanto ao crime de tráfico de drogas.

2. A condenação foi fundamentada exclusivamente em dados extraídos da quebra de sigilo do paciente e em depoimentos testemunhais, sem apreensão de substância entorpecente ou realização de laudo toxicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas sem a apreensão da substância entorpecente ou a realização do respectivo laudo toxicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.

5. A ausência de apreensão da substância e de laudo toxicológico inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

6. A condenação com base apenas em dados de quebra de sigilo e depoimentos testemunhais contraria o entendimento reiterado desta Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a apreensão da substância ilícita e a realização do laudo toxicológico definitivo. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a condenação, em respeito ao princípio da presunção de inocência".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26.10.2016;

STJ, AgRg no AREsp 2.668.177/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.09.2024; STJ, AgRg no HC 915.103/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19.08.2024...

(AgRg no HC n. 951.508/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) GRIFEI.

Assim, em que pese o magistrado ter entendido por ausência de provas de autoria, observo que não há nos autos elementos de convicção absoluta da materialidade, razão pela qual impõe-se a absolvição dos réus, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

- Da condenação dos réus pela prática do crime do art. 2º, caput, e §4º, I da Lei 12.850/13

O magistrado julgou improcedente o pedido inicial, entendendo pela fragilidade probatória. Vejamos:

“(...) não restou comprovado que os réus realizaram a traficância e integraram organização criminosa, como apontado na exordial, visto que não foi indicado a origem das imagens extraídas e analisadas dos aparelhos celulares, de maneira que há fundada dúvida se tais imagens são de autoria dos réus ou são imagens compartilhadas por terceiros em grupos de conversas.

Nesse sentido, os policiais afirmam apenas que havia mensagens ilícitas dos réus em um grupo de mensagens, o que já fora observado que tal prova não é firme. Além disso, declaram que havia um vídeo que demonstrava que o acusado DIEGO estava conversando com terceiros sobre o comércio ilícito, entretanto, tal vídeo não consta nos autos.

Além disso, quanto às mensagens extraídas do celular de RENNAN, não é possível inferir que o denunciado estava traficando, eis que o conteúdo não possui evidências suficientes para comprovar que ele praticou algum crime.

Cumpre mencionar que, não fora encontrado nenhum material ilícito com os réus, inclusive, os denunciados negam qualquer prática ilícita.

Assim, vislumbro que diante da ocorrência de fundada dúvida sobre a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 2º, §2º, da lei 12.850/13. (...)”

De acordo com o art. 1º, §1º da Lei 12.850/13,
“
considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Com relação à Diego, é certo que foi extraído do celular de Wende um vídeo em que cinco indivíduos conversavam sobre assuntos relacionados ao tráfico de drogas, estando entre eles Diego, conhecido como “Peito Seco”. Nesta conversa, Diego foi identificado como o indivíduo 3 (fls. 60/61 do IP) e é possível identificar a sua familiaridade com o assunto tratado.

Indivíduo 1: (trecho ininteligível) depois a gente troca essa ideia, então. WENDE: Mas você falou que sem dinheiro num funciona não.

Indivíduo 1: Nada! No mundo (ininteligível), nenhum anda sem dinheiro. Indivíduo 2: É, mas cê ficou na minha casa quase uma semana e não pagou o aluguel, então corta lá (se referindo ao pedaço da droga), e me paga o aluguel.

Indivíduo 1: três dia.

Indivíduo 2: Três dia lá? Então vamo somar no mês pra ver quanto é que vai dar, né viado?

Indivíduo 2: Você ficou na minha casa, comeu, bebeu, usou luz (...) vou colocar tudo aqui.

Indivíduo 1: Pô, coroa (...) Nós tá falando parada de DROGA, mané (...) Wende: sabonete, né?

Indivíduo 2: Oh lá, viu? Quando eu comecei a contabilizar aqui as dívidas (..)

Indivíduo 3: Deu 50 real, coroa, três dia.

Indivíduo 1: Três dia, né? Aí cê bota mais uns...

Wende: sabonete, coroa. Indivíduo 2: Sabonete, água...

Indivíduo 1: Eu vou ficar na pista, então, pra pagar você direitinho (estende a mão para devolver o pedaço de droga ao Indivíduo 2).

Wende: Num é tirando não, tio. Ele (indivíduo 1) falou assim: "Rapá, quero ver os moleque que chegou (ininteligível) trabalhar agora. Sem dinheiro num funciona nada não". (Risos) "Tipo, o coroa num gosta de pagar os outro" Risos.

Indivíduo 1: Não, eu num falei isso daí não, viado. Tá doido? Wende: Aê tio, num foi ele que falou, também não, que você num tem mais porra nenhuma aqui?

Indivíduo 2: Não, foi o Magrão, o que falou foi o todo tatuado (...)Aí o Magrão pegou (..) Aí num sei quem falou assim "Foi Magrão mesmo". Aí eu falei assim "Chega aqui, Magrão, você falou que não falou porra nenhuma". "Eu falei?" Nas costas da gente, por isso que eu falo, viado, nas costas da gente... Noh! Minha orelha às vezes queima (..). Falei "maldito!"

Indivíduo 3: Vai, coroa. Dá ideia nele aí.

Indivíduo 2: (Falando diretamente com o Indivíduo 1) Vai lá comprar (ininteligível). Só tem ali mesmo.

Indivíduo 2: (falando diretamente para o indivíduo 5) é, amigão, o único que saiu da boca foi você, bem, viado! Indivíduo 5: (ininteligível)

Indivíduo 2: O que que tem? Tem sim!

Wende: Ah não, coroa, tirou grandão hein! Só dois mil e quanto, coroa?

Indivíduo 2: Até 2041 (..) Wende: e 364 dia ainda.

Consta ainda no celular de Wende anotações da contabilidade do tráfico à fl. 93 do IP com o nome de “Peito”, sendo que, como visto, Diego é conhecido como “Peito Seco”.

Nessa mesma anotação, Wende faz menção ao Neguin, apelido do réu Rennan, o que demonstra que os réus atuavam em conjunto no tráfico de drogas. Vejamos:

Corroborando a atuação dos réus na organização criminosa, temos conversas extraídas do celular de Rafaela, companheira de Wende.

Em uma conversa de Whatsapp entre Rafaela e sua irmã Cynthia, Rafaela diz que está tentando ver uma casa para Rennan, pois ele está precisando sair de onde está, e Cynthia argumenta que a dona da casa não aluga para quem é da "boca" (ponto de venda de drogas), referindo-se a Rennan. Então Rafaela rebate que a dona da casa não vai saber que Rennan é da boca (Relatório constante de fl. 121 do IP).

Em outra conversa entre Rennan e Rafaela, o réu diz que perdeu sua “motinha” e ela diz que moto foi perdida para dar livramento, pois "os caras" acabariam matando RUBINHO em cima dessa moto, já que todas as vezes que alguém pedia para RUBINHO fazer alguma coisa, ele ia, e "os caras" já estavam de olho nele. Já o réu Rennan diz que já estava com quase R$8.000 (oito mil reais) para dar entrada em um carro, mas foi tomando prejuízos, citando "dinheiro de WENDE" e "dinheiro do rapaz que a gente pega mercadoria", os quais têm que ser pagos em dia. Afirma que colocava mais dinheiro de seu bolso, e também teve que ajudar a sua mãe, mas devagar conseguirá obter tudo de novo (relatório constante de fl. 129 do IP).

Também há diálogo entre Rafaela e Rennan relacionado ao transporte de drogas e sobre a possível de presença da polícia no caminho, o que revela de forma clara a participação dele na organização criminosa.

Conforme consta do Relatório elaborado pela Polícia Civil (fl. 130 do IP),
RENNAN demonstra receio de transportar as drogas para o local onde RAFAELA está, e pede para que ela vá na frente e o avise acerca da presença da polícia. Após RENNAN perguntar se a pista estava tranquila, RAFAELA, em áudio, responde que estava tranquila quando eles foram para o local onde já estavam naquele momento. Fala para RENNAN levar loló para LUANA quando for. RENNAN diz que acha melhor RAFAELA ir na frente, pois ele vai levar uma "parada" pra LÚCIA, vai ter que levar essa "parada aí" (loló) para LUANA, o "COROA" também pediu pra levar uma "parada" pra ele também, e, querendo ou não, é um flagrante. Fala para RAFAELA ir na frente para ser mais fácil para ele, para ele não se arriscar muito.RENNAN diz para RAFAELA manter contato com ele sobre como está a pista
:

Já em outro diálogo, Rennan demonstra ser gerente do tráfico de drogas, ao afirmar que Rafaela poderia pegar um dinheiro com os "meninos da rua", ou seja, aqueles que realizam a venda direta das drogas, também conhecidos como “vapor”. Nesta situação é clara a posição de liderança de Rennan.

Merece destaque ainda o depoimento em Juízo da Policial Civil Elaine X. Teixeira, que confirmou ter sido a responsável por realizar os primeiros relatórios das investigações. Disse que havia diversas fotografias de Diego ao lado de Wende, líder da organização criminosa, bem como Diego aparece em um vídeo em que acontece uma conversa acerca do tráfico de drogas, sendo que um indivíduo está com um pedaço de droga nas mãos e Diego com uma balança de precisão. Afirmou que a conversa gira em torno da liderança de um dos corréus que seria o “Coroa”, apelido de Deyvson Oliveira da Silva e que recordava a alcunha de Diego (“Peito”) em anotações relativas à contabilidade do tráfico local, esclarecendo que, pela sua experiência profissional, sabe-se que são os gerentes do tráfico que consta desse tipo de contabilidade.

Disse que havia diálogos de Rennan com Rafaela demonstrando que ele exercia a função de gerente do tráfico de drogas, inclusive ela solicita que o réu leve uma certa quantidade de droga até ela e ele justifica que não poderia naquele momento porque poderia aparecer a polícia.

Assim, o fato de os réus integrarem organização criminosa é inconteste ante os diálogos constantes nos aparelhos celulares apreendidos e as anotações de contabilidade do tráfico encontrados no celular de Wende, não havendo dúvidas da multiplicidade de integrantes do grupo criminoso, valendo destacar a atuação em conjunto dos réus com Wende, Rafaela, Diego, além dos “meninos da rua” que atuavam como vapor e subordinados à Rennan.

No entanto, entendo que as fotos de supostas armas de fogo constantes dos aparelhos telefônicos não são suficientes para caracterizar a causa de aumento prevista no § 2°, do art. 2°, da Lei n° 12.850/13, já que não comprovam o efetivo emprego de arma de fogo pela organização criminosa.

Desta forma, condeno os réus

DIEGO SILVA SANTOS e RENNAN OLIVEIRA CANDIDO
pela prática do crime do art. 2º da Lei 12.850/13
.

-Do réu
DIEGO SILVA SANTOS

Na primeira fase, verifico que a reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a culpabilidade seja considerada em seu desfavor; os antecedentes são maculados (processo nº
0030657-88.2018.8.08.0035)
, tratando-se de condenação por fato anterior e com trânsito posterior ao delito narrado na denúncia; a conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o motivo do crime já caracteriza uma elementar do próprio tipo penal, não devendo ser valorado em desfavor do réu; as circunstâncias em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência (processo nº
0003014-29.2016.8.08.0035
), a pena é majorada em 1/6, chegando a
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo o regime inicial semiaberto
, na forma do art. 33, §2º alínea ‘b’ do CP.

-Do réu RENNAN OLIVEIRA CÂNDIDO

Na primeira fase, verifico que a reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a culpabilidade seja considerada em seu desfavor; os antecedentes são maculados (processo nº
0017612-80.2019.8.08.0035)
, tratando-se de condenação por fato anterior e com trânsito posterior ao delito narrado na denúncia; a conduta social, assim como a personalidade do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o motivo do crime já caracteriza uma elementar do próprio tipo penal, não devendo ser valorado em desfavor do réu; as circunstâncias em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as consequências do crime, que se resumem aos efeitos produzidos pela ação criminosa, são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Assim, fixo a pena-base em
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
a qual torno definitiva ante a ausência de agravante e atenuantes e de causas de aumento e diminuição de pena.

Fixo o regime inicial semiaberto,
na forma do art. 33, §3º do CP, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar o
s réus
DIEGO SILVA SANTOS e RENNAN OLIVEIRA CANDIDO pela prática do crime do art. 2º da Lei 12.850/13
,fixando para Diego a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto, e à pena de Rennan em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.